Tribunal: TJDFT
Processo: 0733193-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733193-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DINIZ MACHADO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DINIZ MACHADO tendo por objeto a r. decisão (ID 18888427 - Pág. 2 ou ID 58848405 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança no 0703350-25.2020.8.07.0020. Na origem, o recorrido ajuizou ação de despejo por falta de pagamento e descumprimento contratual com cobrança e pedido de liminar referente ao Apartamento no. 1702, vaga de garagem no. 05t, 06t, 45t, no lote 03, Rua 09 Norte – Águas Claras/DF. O ilustre Juízo a quo deferiu o pedido da desocupação voluntária do imóvel a partir da seguinte fundamentação: "Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no artigo 59 da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível, no caso concreto, a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Considerando a alegação de inadimplência e a prova do vínculo contratual, considero presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Ressalto que se extrai dos autos que a parte autora já depositou em juízo caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais. Expeça-se, portanto, mandado para a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. Transcorrido o prazo sem que tenha ocorrido a desocupação voluntária do imóvel, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente ao despejo compulsório" (ID 18888427 - Pág. 2 ou ID 58848405 - Pág. 1). Inconformado, o réu recorre. Registra que o contrato de locação pactuado, na verdade é resultado de uma intrincada cadeia de negócios referentes a um empréstimo de R$900.000,00 tendo o agravado atuado como estelionatário e agiota agindo a partir de "inúmeras fraudes e artimanhas perpetradas". Adverte que o agravado não é e nunca foi o proprietário ou possuidor do imóvel a despeito de figurar assim no contrato de locação. Acrescenta que sua esposa pertence ao grupo de risco e realiza tratamento quimioterápico inclusive com evolução recente do quadro para um infarto agudo do miocárdio e trombose. Requer a concessão de efeito suspensivo, pois, caso seja cumprida a desocupação/despejo, seu direito restará prejudicado uma vez que este reside no imóvel há considerável tempo e verá serem desfeitas as benfeitorias realizadas. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como relatado, a tese do agravante consiste na alegação de que a origem do contrato firmado entre as partes trata-se, em verdade, de garantia dada em agiotagem, onde formalizado o contrato de locação do imóvel para mascará-la. Sobre isso, a jurisprudência da corte exige provas robustas para considerar a existência de negócio simulado e agiotagem. Nada obstante, como costumam defender os processualistas, quanto maior o risco de dano demonstrado, menos se exige de plausibilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional. Penso ser essa a hipótese dos autos como passo a demonstrar. Assinalo inicialmente que, em 21/05/2020, o Senado Federal submeteu à sanção presidencial autógrafos do Projeto de Lei no 1.179/2020 (Substitutivo-CD) dispondo sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Referido projeto previa em seu art. 9o: "Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do §1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Na Lei no 14.010 publicada no DOU de 12/06/2020, oriunda do referido Projeto, o artigo 9o foi vetado. Ocorre que no último dia 20/08/2020, a Câmara dos Deputados derrubou esse veto presidencial. Referido veto já havia sido derrubado pelo Senado. Com isso, os dispositivos recuperados serão promulgados e voltam para o texto da Lei 14.010/2020. A ideia do legislador, não só quando da edição da Lei bem como na derrubada do veto foi a de disciplinar diversas relações contratuais, societárias, de família e de outros ramos do direito privado que foram fortemente abaladas com a superveniência da pandemia de Coronavírus (Covid-19). A respeito do tema, transcrevo trecho do parecer da relatora da proposta no Senado Federal: “É dever do Parlamento, como protagonista na garantia de segurança jurídica e na proteção de direitos fundamentais, entregar aos indivíduos uma lei que consiga dar clareza acerca das regras aplicáveis a essas relações de Direito Privado durante essa fase excepcional, especialmente porque a legislação em vigor não foi talhada propriamente para um cenário como esses” (Parecer da il. Senadora Simone Tebet de 03/04/2020 no Projeto de Lei n° 1179, de 2020) Essa excepcionalidade se faz presente na hipótese, pois o agravante demonstrou nos autos que sua esposa (certidão de casamento no ID 18888452 - Pág. 1) tem diagnóstico de neoplasia maligna do ovário (ID 18888442 - Pág. 1) dando entrada no hospital recentemente em 23/06/2020 com infarto agudo no miocárdio (ID 18888441 - Pág. 1). Convém assinalar que a imprensa vem noticiando que, além do pulmão, os danos mais graves do novo coronavírus podem ser exatamente ao coração. Confira-se: “Estudos apontam que o novo coronavírus pode causar sequelas no coração: A miocardite, associada a covid-19, não é uma condição necessariamente grave, mas, em alguns casos, pode levar à insuficiência cardíaca” (Agência Estado, 24/08/2020). Essa razão humanitária é, a meu sentir, suficiente para obstar a ordem de desocupação para que se aguarde a manifestação da parte agravada autorizando assim uma melhor análise dos intrincados fatos mencionados nas razões do agravo ou mesmo a concessão de um prazo maior para a desocupação do imóvel, se for o caso. Assinale-se que a manutenção da r. decisão agravada cria risco de lesão, pois, uma vez que a esposa do agravante se encontra no grupo de risco da covid-19, um despejo coercitivo neste momento causaria grave risco a sua vida em razão da situação excepcional que estamos vivenciando na atualidade relacionada com a pandemia. Assim, é de melhor alvitre que o desejo aguarde o julgamento do agravo pelo colegiado. De outro lado, não se verifica risco de irreversibilidade da presente medida, uma vez que a qualquer momento poderá ser restabelecida a ordem de despejo sem maiores prejuízos ao recorrido. Logo, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para suspender a determinação de despejo, ao menos até o julgamento pelo colegiado do presente recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator